Tribunal: TJES
Processo: 0001549-74.2015.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001549-74.2015.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA
APELADO: DESDETE VINCO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE PLANTIO. DEFEITO NO PRODUTO. DEFENSIVO AGRÍCOLA. DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O apelado, por sua vez, produziu provas documentais que atestam a infestação de oidiopsis taurina em seu plantio, sendo que o produto vendido pela apelante não apresentou o resultado esperado, sendo sugerida a eliminação da cultura. 3. Portanto, como bem destacou o magistrado singular, restou demonstrado nos autos que “o autor adotou todos os cuidados necessários à recuperação de sua lavoura, procurando técnico da requerida e aplicando o produto Comet de acordo com o receituário agronômico. Por sua vez, a requerida, incumbida do onus probandi, mesmo defendendo a regularidade de sua atuação, não cumpriu o ônus quanto à prova da eficácia do produto fornecido ao autor ou mesmo a incorreta utilização deste, chegando ao ponto de dispensar a prova técnica que poderia, ao menos em tese, acolher a sua versão dos fatos”. 4. Por outro lado, no tocante aos danos emergentes, o apelado demonstrou de forma suficiente a sua ocorrência, considerando o documento de fl. 19 indicando o pagamento de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) na compra do produto. 5. No que se refere aos lucros cessantes, entendo que os documentos apresentados pelo apelado indicam início de prova verossímil a apontar que o ato da apelante frustrou legítima expectativa de lucro futuro, todavia, o valor do que se deixou de auferir não restou cabalmente demonstrado, razão pela qual, sua quantificação deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001549-74.2015.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA PEREIRA DAS POSSES - ES23556-A
APELADO: DESDETE VINCO

Advogado do(a) APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO - ES5495-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de condenar a requerida, ora apelante: i) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 63.625,00 (sessenta e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do efetivo prejuízo e do evento danoso, respectivamente; ii) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 13% (treze por cento) do proveito econômico.

O Juízo singular proferiu decisão à fl. 158 deferindo o pedido de inversão do ônus da prova e determinando que a apelante demonstrasse a (in)existência de defeito no produto adquirido pelo apelado, bem como para que este comprovasse os prejuízos materiais sofridos.

Diante disso, a apelante formulou pedido de produção de prova pericial, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Todavia, após considerável lapso temporal, formulou pedido de desistência da prova técnica, o que também restou acatado pelo magistrado primevo.

Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelado, por sua vez, produziu provas documentais que atestam a infestação de
oidiopsis taurina
em seu plantio, sendo que o produto vendido pela apelante não apresentou o resultado esperado, sendo sugerida a eliminação da cultura.

Portanto, como bem destacou o magistrado singular, restou demonstrado nos autos que “
o autor adotou todos os cuidados necessários à recuperação de sua lavoura, procurando técnico da requerida e aplicando o produto Comet de acordo com o receituário agronômico. Por sua vez, a requerida, incumbida do onus probandi, mesmo defendendo a regularidade de sua atuação, não cumpriu o ônus quanto à prova da eficácia do produto fornecido ao autor ou mesmo a incorreta utilização deste, chegando ao ponto de dispensar a prova técnica que poderia, ao menos em tese, acolher a sua versão dos fatos
”.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta da apelante.

Por outro lado, no tocante aos danos emergentes, o apelado demonstrou de forma suficiente a sua ocorrência, considerando o documento de fl. 19 indicando o pagamento de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) na compra do produto.

No que se refere aos lucros cessantes, transcrevo a sábia definição dada pelo ínclito Desembargador Fabio Clem de Oliveira: “
O lucro cessante corresponde, pois, ao ganho que a vítima deixou de auferir, em face do evento danoso, e, para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC).
” (TJES, Classe: Reexame Necessário, 14080043277, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015).

A meu sentir, os documentos apresentados pelo apelado indicam início de prova verossímil a apontar que o ato da apelante frustrou legítima expectativa de lucro futuro, todavia, o valor do que se deixou de auferir não restou cabalmente demonstrado, razão pela qual, sua quantificação deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença tão somente para determinar que o valor dos lucros cessantes seja apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)